Tribunal: TJDFT
Processo: 0733077-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733077-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENE MARQUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de petição nomeada “outorga imediata de medida liminar ou antecipação de tutela” (ID 51472736), apresentada pela agravante, IRENE MARQUES DA SILVA, em que busca a concessão imediata da tutela de urgência, para garantir a sua participação no processo seletivo para o cargo de Conselheiro Tutelar, cuja eleição está marcada para o dia 1o/10/2023. Afirma que o indeferimento da sua inscrição no referido processo seletivo teve como fundamento a ausência de comprovação do período de experiência exigido no edital n. 1, de maio de 2023, consistente na experiência de atuação na área da criança e do adolescente, por no mínimo 3 (três) anos. Assevera que apresentou a documentação correspondente ao requisito, mas, por erro material, constou erroneamente o período de 2024 a 2028, quando o período correto é seria 2014 a 2018. Requer a concessão imediata da tutela de urgência, para que seja garantida a sua participação no referido certame. Brevemente relatados, DECIDO. Verifica-se dos autos que o pedido de tutela de urgência foi indeferido, tanto na origem como pela e. Desembargadora Fátima Rafael, em plantão judicial (ID 49997021), ocasião em que, em análise perfunctória, não se reputou presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Após, a agravante interpôs agravo interno, ainda pendente de apreciação pela eg. 6a Turma. Assim, verifica-se que houve a apreciação do pedido liminar e ainda está pendente o exame do mérito do agravo de instrumento e agravo interno, não se admitindo a reiteração de recursos contra mesma decisão, em face do princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual “para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico.” Portanto, uma vez que o pedido liminar já foi analisado, pelo meio processual adequado, NÃO CONHEÇO da petição de ID 51472736 , não previsto no CPC. Aguarde-se o prazo para o oferecimento das contrarrazões. Int. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora